Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, se desejar, contrarrazoar os Embargos de Declaração opostos pelo SINDIRETA (ID: 77777640). Brasília, 11 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR